Tribunal: TJBA
Processo: 0504466-26.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504466-26.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CONASAUDE - CONSULTORIA ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA Advogado(s): EMENTA Agravo Interno. Decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular a sentença de extinção do feito por abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento. Recurso que, em evidente equívoco ou manifesta contradição, apresenta fundamentos que contradizem o teor da decisão agravada, suscitando questões não enfrentadas no decisum monocrático. Ausência de elementos novos ou de argumentos capazes de infirmar o julgado, que já havia atendido ao pleito principal do ora agravante. Agravo Interno não provido.